Tribunal: TJSP
Processo: 1021396-31.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA CONTRATUAL. Condenação da Autora ao pagamento de multa por descumprimento contratual, visto que alugou imóvel sem condições de habitabilidade (Art. 22, I, LI). Impossibilidade. Sentença fundada no aparecimento dos vícios no decorrer da locação, bem como no inadimplemento dos aluguéis e encargos pela Ré. Questão resolvida com a resolução do contrato. Multa

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA CONTRATUAL. Condenação da Autora ao pagamento de multa por descumprimento contratual, visto que alugou imóvel sem condições de habitabilidade (Art. 22, I, LI). Impossibilidade. Sentença fundada no aparecimento dos vícios no decorrer da locação, bem como no inadimplemento dos aluguéis e encargos pela Ré. Questão resolvida com a resolução do contrato. Multa indevida. RECURSO DA LOCATÁRIA (ré/autora) NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021396-31.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante ISABEL CRISTINA VALLE, é apelada MARIA ANGÉLICA
DE CARVALHO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-31.2015.8.26.0506 -Voto no 32938
2
Apelação Cível - no 1021396-32.2015.8.26.0506
Apelante/Ré:
ISABEL CRISTINA VALLE
Apelada/Autora:
MARIA
ANGÉLICA
DE
CARVALHO E SILVA
MM. Juiz de Direito:
Heber Mendes Batista
Comarca de Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Voto no 32938
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
MULTA
CONTRATUAL. Condenação da Autora ao pagamento de
multa por descumprimento contratual, visto que alugou imóvel
sem
condições
de
habitabilidade
(Art.
22,
I,
LI).
Impossibilidade. Sentença fundada no aparecimento dos vícios
no decorrer da locação, bem como no inadimplemento dos
aluguéis e encargos pela Ré. Questão resolvida com a
resolução do contrato. Multa indevida. RECURSO DA
LOCATÁRIA (ré/autora) NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de cobrança de
aluguéis e encargos” ajuizada por MARIA ANGÉLICA DE CARVALHO E
SILVA (locadora) contra ISABEL CRISTINA VALLE (locatária), julgada
parcialmente procedente pela r. sentença “a quo” (fls. 271/275), cujo relatório
adoto, que condenou a Ré ao pagamento do IPTU no valor de R$ 3.354,68 e
despesas com água e coleta de esgoto no valor de R$ 246,65, tudo corrigido
monetariamente desde a data de cada vencimento, e acrescido de juros
moratórios desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, determinou
o rateio das custas e despesas processuais entre as partes, bem como
condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
ao patrono da parte contrária no valor de R$ 2.000,00. Em foi julgada a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-31.2015.8.26.0506 -Voto no 32938
3
conexa de cobrança da multa contratual ajuizada pela Locatária contra a
Locadora,
de
no
1019836-20.2016.8.26.0506,
julgada
improcedente,
condenando a Locatária ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais do procurador da Locadora arbitrados
em R$ 2.000,00.
Inconformada,
somente
a
Locatária
apelou, pretendendo a reforma da sentença quanto à improcedência da ação
conexa de cobrança multa contratual autuada em apenso.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que em conjunto julgou ações conexas. Julgou parcialmente
procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos ajuizada por Locadora
condenando a Locatária ao pagamento do IPTU e despesas de água e esgoto.
E, julgou improcedente a ação de cobrança da multa contratual ajuizada por
Locatária contra a Locadora.
Somente a Locatária apelou, pretendendo
a reforma da sentença para obter a condenação da Locadora ao pagamento
da multa por infração contratual, em razão da violação do art. 22, I, da Lei
8.245/91, uma vez que o imóvel não foi entregue em condições adequadas de
habitabilidade pela Locadora
A Locatária pretendeu a reforma da
sentença sob o fundamento de que a r. sentença reconheceu que o imóvel
apresentava, além de danos decorrentes do desgaste natural, patologias
construtivas, devendo a Locadora ser responsabilizada pela multa contratual.
Em que pesem os argumentos da
Locatária, o recurso não merece acolhimento.
A violação do art. 22, I da Lei 8.245/91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021396-31.2015.8.26.0506 -Voto no 32938
4
(“Art. 22. O locador é obrigado a: I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado
de servir ao uso a que se destina;”) pela Locadora não restou demonstrada, pois
como pontuou a r. sentença, os vícios no imóvel decorreram inicialmente do
uso normal do bem, e do posterior aparecimento de vícios construtivos no
passar da relação locatícia. Embora a Locatária tenha alegado que a
imposição da penalidade independe da intenção do locador, o fato é que o
imóvel não foi entregue em condições que impedissem a sua habitabilidade.
Ocorre que a r. sentença afastou a
incidência da multa contratual com duplo fundamento: tanto porque os vícios
construtivos se revelaram no passar da locação, não sendo decorrentes de
conduta intencional da Locadora; quanto porque houve violação contratual da
Locatária diante do inadimplemento de locativos e encargos da locação.
A multa contratual é indevida, ficando
assim resolvidas as obrigações decorrentes do contrato de locação firmado
entre as partes.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Locatária, ficando
mantida a r. sentença tal como proferida em relação à ação conexa de
cobrança da multa contratual, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais do procurador da Locadora ficam majorados
para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora